Tribunal: TJSP
Processo: 1001301-47.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001301-47.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante
INCORPORADORA AJPA LTDA - EPP, são embargados SJF
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA e EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DAMHA - SÃO PAULO 42 - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 35.452 – IVR
2
Embargos de Declaração no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Juiz:
LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
Embargante:
INCORPORADORA AJPA LTDA EPP
Embargadas:
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
DAMHA
e
OUTRA
VOTO No 35.452
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente integrativa do julgado. Desnecessidade de mencionar
artigos de lei a cada ponto do aresto para configuração do
prequestionamento. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls.
684/694 dos autos opostos por INCORPORADORA AJPA LTDA EPP,
com o propósito de sanar vícios que aponta em suas razões recursais.
Sustenta a embargante, em apertada síntese, que o
aresto foi omisso, na medida em que deixou de reconhecer a resolução do
contrato, com suas respectivas consequências.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta em
suas razões recursais, pede o provimento de seu recurso, inclusive para
fins de prequestionamento da matéria nele debatida.
É o relatório.
1. Os embargos têm caráter manifestamente infringente
e, portanto, devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 35.452 – IVR
3
O que pretende a embargante é a desconstituição do
ato decisório, mediante reapreciação da tese jurídica apresentada no
recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado, ou de
parte dele, e obter, em consequência, a substituição da decisão recorrida
por outra. Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de erro
material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em
casos excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não
se admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
2. Basta ler o julgado para verificar inexistir qualquer
vício a ser saneado.
O pedido resolutório formulado pela autora embargante
foi devidamente analisado, porém, rejeitado, em razão das circunstâncias
do caso concreto, que apontavam como solução mais adequada a
manutenção do contrato. Confira-se:
“A controvérsia se resume à possibilidade de resolução do
contrato se no momento do ajuizamento da ação a prestação em atraso
(entrega da infraestrutura) já se encontrava cumprida.
A resposta é negativa. Enquanto há mora, pode-se pedir somente
a prestação em atraso acrescida de perdas e danos. Convertida a mora em
inadimplemento absoluto, pela inutilidade da prestação, se abre o caminho da
resolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 35.452 – IVR
4
Oportuno ressaltar que não há qualquer impedimento para se
apreciar a tese aventada o recurso de apelação, pois não se trata de inovação
da tese defensiva.
Em contestação, a corré SJF Empreendimentos aventou a falta
de interesse de agir no tocante ao pedido resolutório (cf. fls. 362/364).
3. Restou incontroverso que as obras deveriam ser entregues 24
meses depois de aprovado o cronograma pela prefeitura, ou seja, em
17/08/2016, já computado o prazo de tolerância.
Ocorre que, mais de um ano depois da mora das rés, a autora
manifestou interesse na manutenção do contrato e na aquisição definitiva do
lote, o que se extrai do teor das mensagens eletrônicas de fl. 98.
Além disso, a requerente formulou pedido subsidiário de
afastamento dos ônus que incidiriam sobre as parcelas cujos pagamentos foram
suspensos.
Não há dúvida, portanto, da existência de simples mora da
vendedora, uma vez que a prestação em atraso ainda era útil e de interesse da
compradora. .
Elementar que, em se tratando de ação de resolução por
inadimplemento, a necessidade e utilidade do provimento dependem da
configuração do inadimplemento absoluto, e não da simples mora do devedor.
4. Indispensável marcar com precisão a distinção entre o
inadimplemento relativo (mora) e o inadimplemento absoluto, e quais as
consequências jurídicas das duas figuras.
Quanto aos efeitos, o inadimplemento se classifica em
incumprimento definitivo, pela impossibilidade ou inutilidade da prestação e
mora, quando persiste a possibilidade e o interesse do credor no recebimento da
prestação.
A mora tem dois efeitos fundamentais: por um lado obriga o
devedor a reparar os danos que causa ao credor o atraso no cumprimento; por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 35.452 – IVR
5
outro, lança sobre o devedor o risco da impossibilidade da prestação.
A resolução do contrato não é um efeito da mora, e só nasce
quando se configura o descumprimento definitivo da obrigação (João de Matos
Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 6a Edição Almedina, Coimbra,
1.996, vol. II, p. 124).
Ressalta Araken de Assis que o diagnóstico do inadimplemento
absoluto nem sempre é fácil, especialmente quando se trata de prestação que
se mostra naturalmente útil para o credor, como, por exemplo, a pecuniária
(Comentários ao Código Civil Brasileiro, Coord. Arruda Alvim e Thereza
Alvim, Forense, v. &, p. 88).
Claro que essa dificuldade não haverá quando a prestação
naturalmente se tornar inútil para o credor, em razão do atraso, como nos
clássicos exemplos da mora na entrega do vestido de noiva, ou de bebidas para
uma festa.
Ocorre que, no caso concreto, além de se tratar de prestação
evidentemente ainda útil à autora, a inutilidade da prestação realizada
tardiamente nem sequer é mencionada pela demandante.
A autora apenas diz que foi impedida de dar a destinação
pretendida ao imóvel e que atrasou seus projetos de construção, sem
especificar quais seriam, nem mencionar eventuais prejuízos (cf. fls. 05/06 e
11). Não parece verossímil, ainda, que a requerente pessoa jurídica atuante no
ramo de incorporação imobiliária
tenha se privado da construção de sua
residência (cf. fl. 19).
Ao contrário. Durante o período de atraso das obras de
infraestrutura, manifestou a autora interesse de receber a prestação,
compensando o prejuízo com as parcelas do preço sustadas.
Em suma, evidente que a pretensão resolutória da autora é
fundamentada
exclusivamente
no atraso, sem qualquer sugestão da
inviabilidade do cumprimento tardio da prestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 35.452 – IVR
6
5. Os contratantes trocaram e-mails em 23 de novembro e 1o de
dezembro de 2017 depois da entrega da obra com negociações relativas às
parcelas do preço que a compradora deixou de pagar a partir de agosto de
2017.
Como dito, o conteúdo das mensagens é relativo exclusivamente
ao pagamento das parcelas, sem qualquer ressalva relativa à mora decorrente
do atraso de obra, ou advertência sobre o interesse da autora em resolver o
contrato (fl. 98).
Evidente que o comportamento concludente da credora não é
desprovido de significado jurídico. Ao negociar o pagamento das parcelas
sustadas, a autora gerou a justa expectativa de purgação da mora, não podendo
abruptamente adotar conduta em sentido oposto.
Sabido que um dos princípios cardeais do direito contemporâneo
é o da boa-fé objetiva, ou seja, a manutenção de conduta que não frustre as
legítimas expectativas despertadas na contraparte.
Uma das funções da boa-fé objetiva consiste na função de
controle, que impõe limites ao exercício de direitos.
Entre as categorias de exercício de direito que infringem a boa-fé,
está a vedação ao venire contra factum proprium, ou proibição de agir em
contradição com comportamento anterior. A conduta antecedente gera legítimas
expectativas em relação à contraparte, de modo que não se admite a volta
sobre os próprios passos, com quebra da lealdade e da confiança (Menezes de
Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, Almedina, Coimbra, 1.997, os 742/752;
Laerte Marrone de Castro Sampaio, A Boa-fé Objetiva na Relação
Contratual, Coleção Cadernos de Direito Privado da Escola Paulista da
Magistratura, Editora Manole, p.78/79).
No caso, é evidente que a conduta concludente da autora trouxe
implícito que pretendia manter o pagamento da parcelas para aquisição do
domínio. Dessa forma, não poderia simplesmente interromper a negociação, ou,
em especial, o interesse em receber a prestação devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 35.452 – IVR
7
A conclusão é reforçada pela clara disposição da vendedora de
renegociar as parcelas do preço para se efetivar a entrega do imóvel.”
Como se pode notar, o aresto não se furta a analisar o
pedido principal de resolução do contrato. Ao contrário, a conclusão
esposada no v. Acórdão decorreu da análise do inadimplemento da ré
embargada, fundamento invocado pela autora embargante para se resolver
o contrato.
Após
minuciosa
análise
acerca
dos
efeitos
do
inadimplemento, e feita a devida distinção entre inadimplemento absoluto e
relativo, verificou-se ser inadequada a resolução do contrato, no caso
concreto.
Não há, assim, qualquer omissão no V. Acórdão ou
outro vício que o macule.
3. Rejeito, por fim, o pedido de prequestionamento da
matéria debatida no recurso.
Não se exige enumeração ou interpretação expressa de
dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa
substituição de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara
Civil, citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001301-47.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 35.452 – IVR
8
1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
Ao que parece, a embargante pretende a todo custo a
reforma do julgado na parte que lhe foi prejudicial, olvidando-se que o
presente recurso não se presta tal fim.
Rejeito os embargos.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator